Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752434-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RUTH AMORIM DE SOUZA, JANAI MARCILIA DE SOUZA CRUZ SILVA, JESANA AMORIM DE SOUZA CRUZ OLIVEIRA, RENATA MARCOLINE DE SOUZA CRUZ TINEL, ANTONIO BICALHO COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ruth Amorim de Souza e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0758734-54.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Jacobina-BA, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por RUTH AMORIM DE SOUZA e outros em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas Comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, "a", do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca deJacobina/BA. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I.” Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada viola as Súmulas no 33 do STJ e no 23 do TJDFT, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Sustentam que a escolha do foro do Distrito Federal é legítima, amparada pelos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC, bem como pelo precedente vinculante do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), que reconhece a faculdade de ajuizamento no Distrito Federal ou no domicílio do consumidor. Pontuam, ainda, que a decisão agravada invocou o art. 187 do Código Civil, que trata do abuso de direito, para justificar a declinação da competência de ofício. Contudo, a escolha de um foro expressamente permitido pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada não pode ser interpretada como abuso de direito. Entendem que o exercício de um direito, quando em conformidade com a lei, não é abusivo pelo simples fato de, na visão do julgador, gerar uma suposta "concentração de processos". Sustentam que a boa-fé objetiva, que permeia as relações jurídicas, exige lealdade e transparência, e que sua conduta, ao optar por um foro legalmente previsto, que facilita a defesa dos seus direitos (dada a abrangência nacional da sentença coletiva e a sede do réu), está em plena conformidade com esses princípios. Acrescentam que a remessa dos autos para Jacobina/BA causará prejuízos, atos ineficazes e decisões conflitantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir a redistribuição do processo e, no mérito, a reforma da decisão para manter a competência da 7a Vara Cível de Brasília. É o breve relatório. Preparo recolhido – Id. 78850368. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cuida-se de liquidação individual da sentença coletiva proferida no Processo 94.00.08514-1, 94.00.08514-1, CNJ n° 0008465-28.1994.4.01.3400, distribuída à 3a Vara Federal do Distrito Federal, ajuizada contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito invocado nas razões recursais. “Conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou.” Ocorre que o art. 53, III, "b", do Código de Processo Civil estabelece que a competência para julgar uma ação em que é ré pessoa jurídica é o lugar onde se encontra a sua agência ou sucursal, quando a causa envolver obrigações contraídas por ela. Isso significa que, para essas situações específicas, o foro competente não é a sede principal da parte demandada, mas sim o local onde a filial ou agência que contraiu a obrigação está situada. Cuida-se de regra especial que se diferencia da regra geral prevista no art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que define a sede como o foro competente quando a obrigação não está ligada a uma agência ou sucursal específica. Ademais, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. Ainda destaco que as operações decorrentes de cédula de crédito rural não são de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, conforme o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, a liquidação provisória da sentença coletiva em Brasília deveria ser justificada, o que não ocorreu, nem observou qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Ademais, o mero fato de o agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha aleatória de foro pelo credor, especialmente porque o contrato questionado foi firmado na sede da instituição bancária do domicílio do Agravante. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, em afronta ao princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco alguns precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1957553, 0744102-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/1/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA. SUCURSAL. LOCAL DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins processuais, o domicílio das pessoas jurídicas, no que se refere às obrigações contraídas fora da sua sede, deve considerar a agência ou sucursal em que o contrato foi celebrado ou a obrigação pretendida deve ser cumprida (CCB, art. 75, §1o, IV e CPC, art. art. 53, III, “b”). Precedentes deste Tribunal. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio dos contratantes. 4. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a "sede" como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 5. A Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, §5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024). 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica figura como ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”). 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957397, 0743296-25.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2025, publicado no DJe: 29/1/2025.) Logo, não há razão para modificar adecisão agravada. Ante o exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora